Tribunal: TJDFT
Processo: 0711564-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS E AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DECISÕES CONCOMITANTES. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DA OFERTA DE ALIMENTOS. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. RECONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Muito embora o agravante sustente que se encontra submetido a duas decisões acerca da fixação de alimentos provisórios, observa-se que a decisão proferida nos autos da ação de alimentos revogou a decisão prolatada nos autos da ação de oferta de alimentos, restando válida, assim, somente uma fixação de alimentos provisórios.

2. Não se verifica a litispendência entre as ações de alimentos e de oferta de alimentos, mas sim a conexão, haja vista a coincidência de partes e causa de pedir e a necessidade de reunião dos processos para se evitar decisões conflitantes e contraditórias. Precedentes.

3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.